Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA REALIZADO EM HORÁRIO VEDADO PELA LEI N. 4.949/2012. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. No caso, o fundamento central consiste na nulidade do teste físico realizado, por infringir o disposto na Lei n. 4.949/2012, cujo artigo 39, §2o, disciplina que “é vedada a aplicação de prova física entre as onze horas e as quinze horas, ressalvadas aquelas realizadas em ambiente climatizado”.
2. Não há nos autos documentação suficientemente apta a permitir a conclusão de que o teste de corrida se realizou no horário proibido por lei. Assim, é necessária a adequada instrução probatória, para a verificação da alegada nulidade do teste físico de corrida, mediante a garantia do contraditório e ampla defesa.
3. Recurso conhecido e não provido.